Tribunal: TJMT
Processo: 1017922-83.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017922-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES DA ROCHA - CPF: 020.570.882-00 (AGRAVANTE), ISABELA MOSELA SCARLASSARA - CPF: 400.542.128-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 11.302/2022, sob o fundamento de que o reeducando não cumpriu integralmente as penas relativas a crimes impeditivos à concessão do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se houve o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos, nos termos do Decreto n.º 11.302/2022;

(ii) se é possível conceder indulto natalino aos delitos não impeditivos independentemente do cumprimento das penas impeditivas;

(iii) se a unificação das penas inviabiliza a concessão do indulto parcial.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto n.º 11.302/2022 exige o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos para a concessão do indulto natalino.

4. Constatado que o reeducando possui condenações por crimes de roubo e tráfico de drogas, considerados impeditivos, e que não foram totalmente cumpridas, inviabiliza-se o deferimento do benefício.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de pena unificada por crimes impeditivos e não impeditivos afasta a concessão do indulto parcial, mesmo que os crimes tenham sido praticados em contextos distintos (
vide
AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1.

O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 condiciona a concessão do indulto natalino ao cumprimento integral das penas correspondentes aos crimes impeditivos.
2.

A existência de unificação de penas entre crimes impeditivos e não impeditivos afasta a possibilidade de concessão parcial do indulto, mesmo em casos de contextos fáticos diversos, a teor do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024.
3.

A análise do preenchimento dos requisitos do indulto deve observar estritamente os termos do decreto presidencial, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar suas exigências."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.º 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 713.096/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, DJe 15/2/2022; STJ, AgRg no HC 835.685/SC, T6, DJe 13/5/2024; TJMT, N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 02/06/2023; TJMT, N.U 1005886-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 25/05/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANDERSON LOPES DA ROCHA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
reeducando
ANDERSON LOPES DA ROCHA
contra a r. decisão de ID
290692361,
proferida
pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0047962-50.2016.8.12.0001
,
por meio da qual
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, por entender que
in casu

não houve o cumprimento integral das penas correspondentes aos crimes impeditivos
[hediondo e/ou praticado com violência e/ou grave ameaça], nos termos do art. 11 do aludido normativo.

Apresentadas as razões recursais sob o ID
290692364
, vê-se que a reforma do r.
decisum
tem como finalidade a
extinção da punibilidade com o deferimento do indulto natalino
em relação aos crimes de
furto
e
receptação
, decorrentes, respectivamente, das ações penais n.º 0047960-80.2016.8.12.0001, n.º 0047961-65.2016.8.12.0001 e n.º 0000285-78.2017.8.12.0004; ao argumento de que até a data da promulgação do decreto presidencial, o reeducando
já havia cumprido integralmente as penas referentes aos crimes impeditivos
– especialmente aquela pertinente ao tráfico de drogas cometido em concurso com o delito do art. 180,
caput
, do CP.

Em abono à tese, acrescenta que o decreto de regência não faz alusão à necessidade de preenchimento de requisitos subjetivos, de modo que eventual prática de faltas graves no curso da execução penal ou a condição de reincidente do apenado não tem o condão de obstar a concessão do indulto.

Nas contrarrazões disponíveis no ID
290692365
, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
290692367
.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 295985390, recomendou o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 290692362)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa técnica, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
ANDERSON LOPES DA ROCHA
responde ao Processo Executivo de Pena
n.º
0047962-50.2016.8.12.0001
, em trâmite no d. Juízo da
2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, no bojo do qual
cumpre atualmente, em regime
fechado
, a pena unificada de
37 (trinta e sete) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
decorrente das condenações definitivas proferidas nas ações penais abaixo listadas
:

1.

Ação penal n.º 0047959-95.2016.8.12.0001,
em que condenado pelo crime do
art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal
,

à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 26/05/2015
;

2.

Ação penal n.º 0047962-50.2016.8.12.0001,
em que condenado pelo crime do
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
,

à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
;

3.

Ação penal n.º 0047960-80.2016.8.12.0001, em que condenado pelo crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 25/01/2016;

4.

Ação penal n.º 0047961-65.2016.8.12.0001, em que condenado pelo crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 27/11/2015;

5.

Ação Penal n.º 0000285-78.2017.8.12.0004, em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 180-A,
caput
, do CP c/c art. 180 do CP
, à reprimenda total de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
;

6.

Ação Penal n.º 0000212-53.2024.8.01.0009, em que condenado pelo delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022
e a consequente extinção de sua punibilidade em relação às condenações pelos crimes de furto e receptação, decorrentes das ações penais n.º
0047960-80.2016.8.12.0001, n.º 0047961-65.2016.8.12.0001 e n.º 0000285-78.2017.8.12.0004;

o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
a razão não lhe assiste.

Como sabido, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, o indulto natalino constitui instituto jurídico de competência privativa do Presidente da República, efetivado por meio de Decreto e que tem como finalidade extinguir o efeito executório de determinada condenação imposta a um indivíduo.

Por se tratar de uma função atípica do Chefe do Poder Executivo, é dele a competência para definir as hipóteses e requisitos para concessão da benesse, não cabendo ao Poder Judiciário a inobservância de tais exigências legais, sob pena de intervenção indevida em ato do Presidente da República.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...]
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que "a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos
[...].”
(HC n. 713.096/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

Especificamente no que concerne ao Decreto n.º 11.302/2022, editado no ano passado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, há previsão expressa de concessão do indulto natalino nos seguintes termos,
in verbis
:

“Art. 5º. Será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
,
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”
Grifei.

Além disso, o
art. 7º do Decreto
de regência elenca os chamados “crimes impeditivos”, ou seja, aos quais não será aplicado o benefício do indulto natalino, sendo estes:
i)

crimes
hediondos ou equiparados
;
ii)

delitos praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
;
iii)
os tipificados nas Leis n.º 9.455/97, n.º 9.613/98, n.º 11.340/06, n.º 12.850/13 e n.º 13.260/16;
iv)
crimes de violação sexual mediante fraude, assédio sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação da lascívia mediante a presença de criança/adolescente, favorecimento da prostituição e divulgação de cenas de estupro/sexo ou pornografia;
v)
crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa;
vi)
tráfico de drogas;
vii)
aqueles previstos no Código Penal Militar; e
viii)
e os crimes tipificados no art. 240 e art. 244-B, do ECA.

Consta, enfim, no
art. 11 do aludido normativo
, que
“
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”
, ficando consignado no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que
“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º”
.

À vista disso, verifica-se que, na contramão dos decretos anteriores, o de n.º 11.302/2022 deixou de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de determinado período da reprimenda, passando a exigir, contudo, o desconto integral das penas referentes ao crimes impeditivos listados no art. 7º; de modo que
a benesse somente será concedida aos crimes não impeditivos quando a pena máxima em abstrato cominada de forma individual não exceder 05 (cinco) anos
e houver o cumprimento integral das sanções impostas para os delitos impeditivos
, que é justamente a situação não verificada
in casu
.

Há de se frisar, ainda, que segundo o normativo, basta que o reeducando ostente processo executivo de pena por crime impeditivo para que o cumprimento integral de tal condenação figure como óbice à concessão do indulto, sendo irrelevante o fato de um delito listado no art. 7º ter sido cometido no mesmo contexto de crimes excluídos do rol, tampouco que tenha sido reconhecido entre eles o concurso material ou formal.

Na hipótese, consta do atestado de pena anexado aos autos do PEP
n.º
0047962-50.2016.8.12.0001
, a informação de que ora agravante ostenta 06 (seis) condenações definitivas por crimes de furto qualificado, receptação,
roubo majorado
e
tráfico de drogas
-

infrações penais que, a teor do
art. 7º do Decreto n.º 11.302/2022, são consideradas impeditivas à concessão do indulto, porquanto tratam-se de delitos
hediondos e/ou equiparados
[tráfico de drogas] e
cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa
[roubo majorado].

Logo, embora a i. Defesa sustente que os delitos sobre os quais requer seja aplicado o indulto [furto e receptação] não possuem pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos; certo é que, conforme determina o art. 11 do decreto presidencial, para fins de concessão da benesse, as penas correspondentes às infrações diversas deverão ser unificadas ou somadas até a data de 25/12/2022.

No caso em exame, o reeducando
não cumpriu integralmente as reprimendas referentes às condenações de roubo e roubo majorado
, a obstar seja agraciado com o indulto natalino nos moldes pretendidos, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos elencados no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022.

A propósito, este eg. Tribunal de Justiça já possui entendimento firmado sobre o tema, consoante se observa dos seguintes julgados abaixo ementados:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3.
No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado
.
” (N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
.
” (N.U 1005886-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023). Grifei.

Além do mais, conforme já aquilatado, na hipótese, o reeducando ostenta
6 (seis) condenações por crimes diversos
, incluindo os delitos de roubo majorado e tráfico de drogas, cujas penas foram
unificadas
; de modo que, a teor do novel entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, resta inviabilizada a concessão do indulto. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. [...]

2. No caso, da análise das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que, superando entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que o paciente foi condenado em ações penais diversas pelos delitos de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio, estes impeditivos da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.

3.
Sobre tema, a Terceira Seção dessa Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 835.685/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

Diante de todo o exposto, revelando-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, é imperativo o desprovimento do presente recurso de agravo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ANDERSON LOPES DA ROCHA
, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena
n.º
0047962-50.2016.8.12.0001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025